Tribunal: TJMT
Processo: 1016167-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016167-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Cláusulas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FRANCIELLI SANDY BRANDAO DE BRITO - CPF: 034.633.821-21 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NULIDADE DE INTIMAÇÃO –

MÁ-FÉ PROCESSUAL –REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1016167-24.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

FRANCIELLI SANDY BRANDAO DE BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, contra decisão que rejeitou manifestação apresentada por ela, ao entender regular a intimação via sistema PJe, mesmo sem publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), e determinou a expedição de alvará em favor de profissional não credenciado para levantamento da quantia de R$399.700,00 (trezentos e noventa e nove mil e setecentos reais).

A embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissões e contradições relevantes, cujo saneamento pode alterar o desfecho da controvérsia, requerendo, por isso, a concessão de efeitos infringentes ao recurso.

Aponta omissão do acórdão quanto à análise da tese de nulidade da intimação, por violação ao art. 272, §§ 2º e 5º do CPC, bem como às Resoluções do CNJ e do próprio TJMT, especialmente as Resoluções TJ-MT/TP nº. 03/2018, OE nº 11/2021 e OE nº. 05/2022.

Alega que as intimações que resultaram no bloqueio judicial não foram realizadas em nome do advogado expressamente indicado pela parte – Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy, OAB/MT 6.735 –, o que implica nulidade dos atos processuais posteriores, inclusive a decisão agravada. Salienta que, embora tenha sido considerada válida a intimação eletrônica via PJe, o acórdão não enfrentou a alegação de que tal intimação desconsiderou a exigência legal de publicação em nome do patrono cadastrado.

Cita julgados deste Tribunal que reconhecem a nulidade de atos processuais quando ausente a intimação no nome do advogado indicado, invocando precedentes da Terceira e Quarta Câmaras de Direito Privado.

A embargante sustenta que o acórdão incorre em contradição interna ao afirmar, de um lado, que houve negativa da operadora por não estar o médico indicado na rede credenciada, e, de outro, considerar "sabidamente falso" esse argumento e "incontroverso" o vínculo do médico com a cooperativa.

Aduz que a controvérsia central dizia respeito à condição do médico Dr. Márcio Augusto Morroni na data da decisão judicial (17/09/2024), sendo essa a data relevante para aferição do credenciamento.

Defende que a alegação de descredenciamento feita pela operadora não constitui alteração dolosa da verdade, sobretudo porque há plausibilidade na argumentação, não sendo razoável imputar má-fé diante de controvérsia fática não resolvida.

Sustenta que a ausência de enfrentamento específico dessa questão compromete a validade da condenação por litigância de má-fé e a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa.

Assim sendo, requer o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, a ponto de que seja reconhecida a nulidade das intimações e, por conseguinte, dos atos processuais subsequentes, inclusive o bloqueio de valores; seja afastada a condenação por litigância de má-fé; e ainda, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para afastar a obrigação de custear o procedimento com médico não credenciado (Id.

297865895).

Sem contrarrazões, conforme certificado no PJe em 18/07/2025.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE – VALIDADE – BLOQUEIO DE VALORES – DESCUMPRIMENTO – LEGALIDADE – MÁ-FÉ PROCESSUAL CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a intimação eletrônica realizada exclusivamente via Sistema PJe, dispensada a publicação no DJEN, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

É devida a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por profissional de saúde, mesmo que não pertencente à rede credenciada, especialmente quando indicado anteriormente pela própria operadora.

A conduta da agravante, ao insistir em argumento sabidamente falso, caracteriza má-fé processual, sendo legítima a aplicação de multa nos termos do art. 81 do CPC.”

Sustenta a embargante, em síntese, a ocorrência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto (i) à ausência de enfrentamento da tese de nulidade da intimação por inobservância do art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC e das Resoluções do CNJ e do TJMT, e (ii) à imputação de má-fé processual com base em premissa fática supostamente controvertida acerca da condição de credenciamento do médico indicado.

De início, observo que os embargos de declaração têm por finalidade exclusiva o saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da valoração das provas já apreciadas pelo colegiado.

No caso concreto, não se constata a presença de qualquer dos vícios apontados.

Com relação à alegada omissão quanto à nulidade da intimação, verifica-se que a questão foi enfrentada de forma expressa e fundamentada no acórdão embargado.

O voto condutor consignou que a ciência da agravante acerca dos atos processuais deu-se por meio do Sistema PJe, com registro regular e tempestivo, consoante nota do expediente nº. 34409151, afastando, assim, a tese de ausência de intimação válida.

Ademais, foi destacado que a jurisprudência desta Corte e o art. 5º da Lei nº. 11.419/2006 conferem validade à intimação eletrônica realizada exclusivamente por meio do PJe, sendo dispensável a publicação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), desde que haja cadastro regular da parte, como no caso da embargante.

Nesse contexto, a alegação de ausência de intimação em nome do advogado indicado não prospera, porquanto a ciência inequívoca foi demonstrada nos autos e reconhecida no voto, inexistindo prejuízo concreto que pudesse configurar cerceamento de defesa ou vício nulificante.

No que tange à suposta omissão e contradição quanto à condição do médico e à condenação por má-fé, igualmente não se verifica qualquer vício.

O acórdão expressamente enfrentou a matéria ao afirmar que o médico Dr. Márcio Augusto Morroni havia sido anteriormente indicado pela própria operadora, sendo, pois, infundada a alegação de que não integraria a rede credenciada. Destacou-se, ainda, que a negativa de cobertura baseada nessa alegação foi considerada tentativa dolosa de afastar obrigação contratual, ensejando, legitimamente, a aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.

Portanto, a argumentação deduzida nos aclaratórios reflete, em verdade, inconformismo com a conclusão do julgado, não sendo cabível a modificação do resultado por meio desta via recursal.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o plano embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025